Tribunal: TJBA
Processo: 8001671-27.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001671-27.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando as rés à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, pleiteando o autor exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal limita-se ao exame da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando o apelante sua majoração de R$ 4.000,00 para R$ 15.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

4 - É fundamental que o valor arbitrado não seja excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa em favor da vítima, nem tão módico que não cumpra sua dupla finalidade: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

5 - O valor de R$ 4.000,00 fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza dos danos, o valor mensal dos descontos (R$ 69,67), o período limitado (dois meses) e as condições econômicas das partes.

6 - A extensão do dano foi relativamente limitada, tendo em vista que foram realizados apenas dois descontos antes do ajuizamento da ação, não havendo demonstração de maiores transtornos que justificassem a majoração pretendida.

7 - O percentual de 10% fixado para honorários advocatícios está em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa para sua majoração, especialmente considerando que o recurso não obteve provimento.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.527.462/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 4/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 80003273620218050136, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001671-27.2024.8.05.0078
, em que figura como apelante
RAIMUNDO DOS SANTOS
e como apelados
ASPECIR PREVIDENCIA e UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04